Tribunal: STF
Processo: HC 233267
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Mendes de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 842.381/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Rafael Mendes de Souza, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no Agravo de Execução Penal n. 0007563-64.2023.8.26.0996.



    Consta dos autos que o paciente cumpre duas penas, com a somatória de 31 anos, pelos crimes de receptação e homicídio qualificado.



    A defesa requereu a remição da pena por estudo ao juízo da execução, que indeferiu o pedido.



    Irresignada, interpôs agravo de execução, que foi desprovido em acordão de fls. 42/47.



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, decorrente do indeferimento da remição da pena.



    Argumenta que o paciente estudou por conta própria, tendo apresentado as ‘grades de estudo’, o atestado de comportamento carcerário e o certificado de conclusão do curso.



    Requer a concessão da remição.



    Indeferido o pedido liminar às fls. 55/56.



    As informações foram prestadas às fls. 63/65 e 69/78.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem, em parecer de fls. 80/82.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Ao indeferir o pedido, o acordão assentou: [...].



    Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que a orientação firmada no acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito da carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal.



    Vejam-se os seguintes precedentes nesse sentido: [...].



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.” (documento eletrônico 2, pp. 85-88, grifei)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “a) A imediata concessão do provimento liminar para cassar o acórdão atacado, e conceder ao sentenciado a remição de penas, porquanto presentes os respectivos requisitos;



    b) A requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora;



    c) A intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;



    d) Ao final, a total procedência da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão atacada, e conceder ao sentenciado o benefício da remição de penas, porquanto presentes os respectivos requisitos legais.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 2, pp. 85-88). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, dissentir demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/5/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.083 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2023)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 211.599 AgR, Rel Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator